Tribunal: TJMT
Processo: 0003986-45.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003986-45.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, DE AMBOS OS REQUERIDOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – INTELIGÊNCIA DO §1
o
, DOS ARTIGOS 496, 536 E 537, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu
, cuja responsabilidade é solidária, nos moldes do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Na hipótese em análise, objetiva-se garantir às pessoas com deficiência, nos termos dos artigos 203 e 227 da Carta Magna, o direito à atenção integral à saúde, que não tem sido prestado, por omissão dos entes federativos e falha no cumprimento do
Plano de Ação de Saúde Municipal e Estadual, referente à implantação, manutenção e funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação (CER II).

Deve ser mantido o prazo de um ano, para o cumprimento das medidas determinadas judicialmente, pois é razoável, considerando que a demanda tramita há cinco anos, para alcançar a efetividade da prestação de serviços no
Centro Especializado de Reabilitação.

É lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Barra do Garças, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que,

nos autos de Ação Civil Pública n. 3986-45.2015.8.11.0004 (Cód. n. 200328), proposta pelo Ministério Público, julgou procedentes os pedidos, para:

i)
que os Requeridos c
umpram as obrigações pactuadas nos Planos de Ação de Saúde Municipal e Estadual, referentes à implantação, manutenção e funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação (CER II) de Barra do Garças, fixadas, para as obrigações vencidas e as que vencerem no decorrer do processo, conforme tabela apresentada, fls. 52;

ii)
até que construída a nova unidade sejam sanadas no âmbito do prédio em que se encontra operando a referida unidade, todas as irregularidades apontadas e especificadas nos relatórios de vistorias da Vigilância Sanitária Municipal e do Ministério Público;

iii)
sejam realizados todos os consertos, reparos e manutenções dos equipamentos em uso coletivo e individual e a substituição dos equipamentos e elementos obsoletos, necessários à terapia e reabilitação; substituídos também os que se mostrem inutilizáveis, além do que os equipamentos, maquinários e utensílios de trabalho devem ser especialmente desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência;

iv)
proceder, ainda, à organização estrutural da unidade, do ponto de vista de sua infraestrutura, equipamento, mobiliário, acessibilidade das instalações e compartimentos obrigatórios, com as adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia, implantado;

v)
providenciar também as medidas de segurança de ambiente, tais como preventivos contra incêndio e pânico, disponibilizando, ademais, recursos humanos e materiais para uso de pacientes, tais como ajudas técnicas, e profissionais, tais como equipamentos de proteção individual, para que se viabilize a prestação adequada dos serviços de saúde naquele âmbito;

vi)
apresentar a documentação que comprove o cumprimento das obrigações impostas, assim como o alvará sanitário, o de localização e funcionamento e o expedido pelo corpo de bombeiros, relativos à prevenção contra incêndio e pânico;

vii)
por fim, determinou que o Estado de Mato Grosso conceda apoio técnico e financeiro ao município e execute supletivamente as ações e serviços de saúde.

O Município de Barra do Garças afirma que não possui condições financeiras para arcar com todos os serviços de saúde, especialmente aqueles que a contraprestação é dever do Estado de Mato Grosso e do Governo Federal.

Defende que, no caso dos autos, houve inadimplência do ente estadual para efetuar os repasses e, por isso, a construção de uma nova sede para o Centro de Reabilitação não é possível. Afiança que foram realizadas as compras de alguns equipamentos, bem como as verbas do município foram direcionadas para os recursos humanos, ou seja, ao pagamento dos profissionais que atuam naquele centro de saúde.

Noticia que o alvará dos bombeiros foi renovado no dia 24 de março de 2019, e, por isso, a sentença não deve persistir nesse ponto.

Nessa quadra, pugna pela reforma
in totum
do ato sentencial. E, alternativamente, requer extensão do prazo para a construção da sede, em dois anos, após a liberação das verbas pelo Governo Federal.

Por sua vez, recorre o Estado de Mato Grosso (id. n.
18458978), ao argumento de que é desnecessária a fixação da multa pessoal sobre o Gestor, pois, este não participa da demanda diretamente, além do que, as obrigações determinadas pelo Douto Juízo não dependem unicamente da sua vontade. Aduz o Recorrente que o valor da multa é exorbitante, e que não foi considerada a situação de calamidade em que se encontra o Estado de Mato Grosso.

Posto isso, postula o ente estadual que a multa fixada na sentença seja extirpada ou minorada.

O Apelado apresentou as contrarrazões a ambos nos apelos, nos ids. ns. 18458973 e 18459488.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento dos Recursos de Apelação (id. n. 18459488).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Os documentos dos autos revelam que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças, noticiando que este último ente público foi habilitado a implantar o Centro de Especialização de Reabilitação (CER), no âmbito do SUS, para a reabilitação de pessoas com deficiência temporária ou permanente, progressiva, regressiva, estável, intermitente ou contínua, seja ela auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências, em todas as fases da vida.

Sendo assim, afirmou o Autor da ACP, que o atendimento, para toda a população da Macro Região Garças Araguaia, foi autorizado por meio da Portaria SAS n. 1.357, de 2 de dezembro de 2013, Resolução CIB/MT n. 244, de dezembro de 2013 e Resolução n. 06, de 14 de fevereiro de 2014, do Conselho Municipal de Saúde, comprometendo-se os Requeridos a proceder à devida instalação estrutural e sanitária.

Entrementes, após várias denúncias efetuadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde municipal e região, foi realizada vistoria
in loco
, pela equipe de Vigilância Sanitária Municipal, no dia 17/03/2015, quando se verificou uma série de irregularidades, que demonstraram a inexistência das condições mínimas de funcionamento da unidade de saúde inspecionada.

Apontou o Autor, que dentre as irregularidades, foram constatadas paredes com infiltrações e rachaduras, fiação exposta, piso esburacado, vidraças e azulejos quebrados, banheiros inutilizáveis, sem portas, além da precariedade dos serviços de saúde, desde a capacitação de profissionais, até a inexistência dos equipamentos de proteção individual aos servidores, a ausência de aquisição de aparelhos auditivos e próteses locomotivas, bem com não foi construída a piscina para a reabilitação e academia ao ar livre, conforme o projeto consignou.

Argumentou, portanto, que há violação direta ao direito à saúde, à prestação de serviço de saúde de qualidade, exigência prevista na Lei n. 8.080/1990 e o atendimento especial aos portadores de necessidades especiais.

Desse modo, requereu o Ministério Público
o cumprimento de obrigação de fazer pelos Requeridos, nos seguintes termos:

a) cumpram com as obrigações pactuadas nos Planos de Ação de Saúde Municipal e Estadual, referentes à implantação, manutenção e funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação (CER II) de Barra do Garças fixados, para as obrigações vencidas e as que vencerem no decorrer do processo, conforme tabela apresentada, fls. 52;

b) sejam, até que construída a nova unidade, sanadas no âmbito do prédio em que se encontra operando a referida unidade, todas as irregularidades apontadas e especificadas nos relatórios de vistorias da Vigilância Sanitária Municipal e do Ministério Público, efetuando todos os consertos, reparos e manutenções dos equipamentos em uso coletivo e individual e a substituição dos equipamentos e elementos obsoletos necessários à terapia e reabilitação e os que se mostrem imprestáveis, cujos equipamentos, maquinários e utensílios de trabalho devem ser especialmente desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência, procedendo, também com a organização estrutural da unidade do ponto de vista de sua infraestrutura, equipamento, mobiliário, acessibilidade das instalações e compartimentos obrigatórias, procedendo com as adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia, implantado, de outro lado, medidas de segurança de ambiente, tais como preventivos contra incêndio e pânico, disponibilizando, ademais, recursos humanos e materiais para uso de pacientes, tais como ajudas técnicas, e profissionais, tais como equipamentos de proteção individual, para que se viabilize a prestação adequada dos serviços de saúde naquele âmbito;

c) apresentada documentação que comprove o fiel cumprimento das obrigações impostas, apresentando, ainda, alvará sanitário, alvará de localização e funcionamento e alvará expedido pelo corpo de bombeiros, relativos à prevenção contra incêndio e pânico;

Recebida a inicial, o Douto Magistrado determinou a citação das partes Requeridas, que apresentaram suas respectivas Defesas Prévias, conforme os documentos de id ns.
18455973 e 18455986

O Autor impugnou as Contestações (id. n.
18456951).

Sobreveio a sentença, que acolheu os pedidos do Autor da ACP, e condenou os Réus:

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, JULGO PROCEDENTE o feito, com resolução de mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando os suplicados na obrigação de:

a) cumpram com as obrigações pactuadas nos Planos de Ação de Saúde Municipal e Estadual, referentes à implantação, manutenção e funcionamento do Centro Especializado de Reabilitação (CER II) de Barra do Garças fixados, para as obrigações vencidas e as que vencerem no decorrer do processo, conforme tabela apresentada, fls. 52;

b) sejam, até que construída a nova unidade, sanadas no âmbito do prédio em que se encontra operando a referida unidade, todas as irregularidades apontadas e especificadas nos relatórios de vistorias da Vigilância Sanitária Municipal e do Ministério Público, efetuando todos os consertos, reparos e manutenções dos equipamentos em uso coletivo e individual e a substituição dos equipamentos e elementos obsoletos necessários à terapia e reabilitação e os que se mostrem imprestáveis, cujos equipamentos, maquinários e utensílios de trabalho devem ser especialmente desenhados ou adaptados para uso por pessoa portadora de deficiência, procedendo, também com a organização estrutural da unidade do ponto de vista de sua infraestrutura, equipamento, mobiliário, acessibilidade das instalações e compartimentos obrigatórias, procedendo com as adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia, implantado, de outro lado, medidas de segurança de ambiente, tais como preventivos contra incêndio e pânico, disponibilizando, ademais, recursos humanos e materiais para uso de pacientes, tais como ajudas técnicas, e profissionais, tais como equipamentos de proteção individual, para que se viabilize a prestação adequada dos serviços de saúde naquele âmbito;

c) apresentada documentação que comprove o fiel cumprimento das obrigações impostas, apresentando, ainda, alvará sanitário, alvará de localização e funcionamento e alvará expedido pelo corpo de bombeiros, relativos à prevenção contra incêndio e pânico.

Arbitro o prazo para cumprimento de 01 (um) ano, cabendo aos requeridos, o fim deste prazo trazer aos autos comprovantes do cumprimento integral das obrigações assumidas.

Comino multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência e multa por ato atentatória ao exercício da jurisdição, no caso de descumprimento desta.

d) condeno o Estado de Mato Grosso ao cumprimento das obrigações impostas nos itens d.1 e d.2 descritos na inicial (complementado pelo acolhimentos dos embargos de declaração, opostos pelo Ministério Público)

ISENTO de custas e honorários advocatícios, haja vista a parte autora ter sido representada pelo Ministério Público.

Contra essa decisão recorrem ambos os entes públicos.

Do Recurso do Município de Barra do Garças

Conforme consignado no relatório, o Município de Barra do Garças pretende a reforma da sentença, em sua integralidade, sobre o fundamento de que não possui condições financeiras para arcar com todos os serviços de saúde, sobretudo nos casos em que o dever é do Estado de Mato Grosso e do Governo Federal.

Aduz que houve inadimplência do ente estadual para efetuar os repasses e, por isso, a construção de uma nova sede para o Centro de Reabilitação não foi realizada e, que, mesmo assim, comprou parte dos equipamentos e com o restante dos recursos financeiros, efetuou o pagamento aos profissionais daquele centro de reabilitação.

Ademais, o Recorrente defende que a sentença está equivocada, quanto à determinação do alvará dos bombeiros, que foi renovado no dia 24 de março de 2019.

Por fim, questiona o prazo concedido pelo Douto Juízo, de um ano, o que, a seu ver, é exíguo, especialmente porque depende do repasse das verbas estaduais, para finalizar as obras no Centro Especializado de Reabilitação (CER II), razão pela qual o Recorrente pede que, caso não sejam julgados todos os pedidos improcedentes, que, ao menos, seja estendido o prazo, em dois anos, para o cumprimento das obrigações.

Entrementes às razões recursais do ente municipal Recorrente, a sentença de Primeiro Grau deve ser mantida.

Sabe-se que o artigo 196, da CRF, prevê que a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A matéria tratada nos autos é bastante conhecida pelo Poder Judiciário, que denominou as milhares de ações do mesmo objeto de fenômeno da judicialização da saúde, caracterizada, justamente, pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc, o que decorre da insuficiência do órgão administrativo em efetivar o direito constitucional à saúde.

Ademais, a Lei n. 8.080/1090, d
ispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

O caso dos autos possui outro aspecto de suma importância, porque cuida de garantir aos deficientes físicos um espaço público, para a recuperação ou a manutenção da sua saúde.

É assegurado, pela Lei n. 7.853/1989,
o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências, e sua efetiva integração social (artigo 1
o
), e as normas, contidas naquele diploma, visam garantir às pessoas portadoras de deficiência as ações governamentais necessárias ao seu cumprimento e das demais disposições constitucionais e legais que lhes concernem, afastadas as discriminações e os preconceitos de qualquer espécie, e entendida a matéria como obrigação nacional a cargo do Poder Público e da sociedade (§2
o
, artigo 1
o
).

Além disso, obriga o Poder Público, na área da saúde, à criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação (artigo 2
o
, inciso II, alínea
“c”
).

Logo, o Ministério Público, ao ajuizar a presente ação, possui um único objetivo, o de concretizar a garantia do direito à saúde aos portadores de necessidades especiais, moradores do Município de Barra do Garças e dos seus arredores, por meio da
Centro de Especialização de Reabilitação (CER), no qual foram constatadas inúmeras irregularidades, que conduzem à inexistência das condições mínimas de funcionamento da unidade de saúde.

Extrai-se dos documentos acostados na inicial, em especial pelo Relatório Técnico de Vistoria do Centro de Reabilitação de Barra do Garças, que o ambiente do Centro de Saúde não possuía higiene básica, com sérios problemas na estrutura do local, como fiação exposta, vidros quebrados, infiltração; utilização das toalhas e copos de modo coletivo, a água servida em filtro de barro, após ser fervida e esfriada, entre outros.

É possível perceber que a má qualidade na prestação dos serviços aos pacientes, portadores de necessidades especiais, está presente desde a edificação do centro, nos materiais utilizados pelos pacientes, sem falar na ausência de higiene, condição básica num ambiente que faz atendimentos direcionados à saúde.

Nesse ponto, o Recorrente defende-se, afirmando que o Estado de Mato Grosso não realizou os repasses necessários à manutenção da estrutura do centro e para a compra dos materiais utilizados em favor dos pacientes. A tese não se sustenta, porque, no período da investigação pelo Ministério Público, foi descortinada a omissão do Recorrente em não realizar as aquisições de materiais, como aparelhos auditivos e próteses locomotivas, providenciar a capacitação de funcionários, manutenção dos equipamentos e aparelhos ou a viabilização de terreno para a construção da unidade CER II, bem como os documentos comprovam a programação financeira e o recebimento de valores mensais do Governo, desde o ano de 2014.

A condenação recai sobre o Recorrente e o Estado de Mato Grosso, conjuntamente, em razão da solidariedade no dever de cumprimento das medidas impostas na sentença, embasado no direito constitucional à saúde.

Ademais, no caso dos autos, a alegação de falta de recursos públicos não deve ser acolhida, em hipótese alguma, porque há previsão orçamentária há anos para a manutenção do centro e para a construção de outra unidade. É certo que a questão, trazida para apreciação do Judiciário, demanda atenção particular, porque, como dito, além de versar sobre o direito à saúde, objetiva atingir uma parcela da população, que requer cuidados especiais para a manutenção do seu bem-estar.

É de se concluir, portanto, que a prestação de serviços pelos entes públicos, parte Requerida nos autos, por meio do
Centro de Especialização de Reabilitação (CER),
é deficiente e deixa de assegurar o direito aos portadores de necessidades especiais, sendo obrigação de ambos, do Estado de Mato Grosso, em repassar os valores dispostos no Plano de Ação da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, aprovado pela Resolução n. 9.244/2013, além de atuar subsidiariamente, e do Município de Barra do Garças, em promover a manutenção da estrutura do local e atendimento às necessidades básicas, como a disponibilização de materiais de higiene e os demais insumos utilizados pelos pacientes.

Tanto é assim que a condenação recai sobre o Estado de Mato Grosso, na medida em que deverá
prestar todo o apoio técnico e financeiro ao ente municipal, além de executar, de forma supletiva, as ações e serviços de saúde atribuídos ao Município de Barra do Garças. Não houve, portanto, sanção exclusiva do Município, mas a divisão de responsabilidades entre os entes federativos.

Considerando que a obrigação, discutida nestes autos, é solidária, como dito na fundamentação acima, o apelo do Município Recorrente, não deve ser provido.

No que diz respeito ao pleito de reforma da sentença, no item
c,
quanto à apresentação do alvará sanitário, vê-se que, na data da vistoria (2014), inexistia aquela documentação e, no decorrer do processo, foi apresentada pelo Município Recorrente. Todavia, diversamente do que pretende o Apelante, a medida judicial deve ser conservada, uma vez que a autorização tem prazo de vencimento, sendo de obrigação do ente público a manutenção da permissão sanitária e dos demais alvarás, como o de localização e funcionamento, bem como o expedido pelo corpo de bombeiros, relativos à prevenção contra incêndio e pânico.

Do prazo para o cumprimento das medidas

Por fim, quando à alegação, do Recorrente, de que o prazo atribuído pela sentença recorrida, de um ano para a conclusão das obrigações, a
priori
, pode parecer exíguo; no entanto, além de ser obrigação administrativa, firmada entre os Requeridos, antes do ajuizamento da ação, vê-se que, desde o ano de 2015, quando foram citados, os entes estadual e municipal têm conhecimento desta demanda, acerca das obrigações que foram firmadas no Plano de Ação da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, aprovado pela Resolução n. 9.244/2013 e não foram adimplidas corretamente.

Entendo que o prazo fixado no
decisum
está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, sobretudo porque a ação já tramita há mais de cinco anos, com vistas ao cumprimento de obrigações administrativas datadas desde 2013.

Desse modo, não há falar em extensão do prazo para o cumprimento das obrigações solidárias fixadas pelo Douto Juízo.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Da multa cominatória

O Estado de Mato Grosso insurge-se com relação à multa diária, fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Defende a desnecessidade da sobreposição da multa ao agente político, ao argumento de que não participa diretamente do processo, e o descumprimento das obrigações, não decorre unicamente da sua conduta comissiva ou omissiva, logo, deve ser extirpada a condenação pecuniária.

Alternativamente, requer a minoração do valor da multa diária.

O N. Magistrado, ao arbitrar a multa, assim consignou:

Comino multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência e multa por ato atentatória ao exercício da jurisdição, no caso de descumprimento desta.

Da leitura da condenação, vê-se que a medida pecuniária será aplicada sobre o ente público que deixar de adimplir as obrigações determinadas na decisão judicial, porém, não determina que o sujeito, ou agente político, sofra a constrição. Logo, não assiste razão à insurgência do Apelante.

De igual modo, entendo que não deve ser acolhido o pedido de afastamento da multa ou minoração do valor.

Sabe-se que o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.

O artigo 497, o § 1
o
do artigo 536 e o artigo 537, todos do atual Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:

Art. 497
. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.

Art. 536. (..)

§1
o
- Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obrigue a fazer ou não fazer.

Aliás, no julgamento do REsp n. 1.474.665/RS, na sistemática dos recursos repetitivos, o STJ deixou expressa a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública, como forma de compeli-la ao cumprimento da obrigação de dispensar medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL –

RECURSO ESPECIAL – REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC/1973 – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO –. FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5o DO ART. 461 DO CPC/1973 – DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (
astreintes
) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das
astreintes
é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5o do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das
astreintes
aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.
Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.
Acórdão submetido à sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5o, II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1474665/RS - Rel. Ministro Benedito Gonçalves - Primeira Seção - julgado em 26/04/2017 - DJe 22/06/2017). (Destaquei).

Desta feita, a sanção pecuniária somente será aplicada, na hipótese de descumprimento das medidas fixadas na sentença, de modo que o apelo do Estado de Mato Grosso não deve ser provido.

Forte nas razões expostas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
os apelos do Município da Barra do Garças e do Estado de Mato Grosso, logo, mantenho incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020